Tribunal: TJBA
Processo: 0006542-23.2010.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006542-23.2010.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros (3)

Advogado(s)
:
EVERALDO GONCALVES DA SILVA, LUCIANA RIVERA TERRA NOVA DA SILVA

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como CLESIO ALVES MARTINS e outros (3)

Advogado(s)
:
EVERALDO GONCALVES DA SILVA, LUCIANA RIVERA TERRA NOVA DA SILVA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO DA INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) FIXADA A PARTIR DA DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS APENAS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO
.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DO RÉU IMPROVIDO.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER ambos os recursos, e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Autor, e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Réu
,

nos termos do voto condutor.